Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Não objetivam o reexame da matéria julgada, ainda que expresso o interesse de prequestionamento da matéria debatida, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Rejeitada a alegação de ocorrência de vício, uma vez observado que o órgão julgador examinou, com clareza e congruência, a controvérsia apresentada, notadamente quanto ao apensamento das demandas, assim como quanto à ordem de sua análise.

3. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.

4. Embora o órgão julgador tenha utilizado fundamentos não coincidentes com as razões recursais, não se pode negar que expressa com clareza os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC.

5. Embargos declaratórios desprovidos.